Tribunal: STF
Processo: HC 145041
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Uma vez absolvido o paciente, fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende ao figurino legal decisão judicial que, ante ausência de outros meios de investigação, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – artigos 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996.